Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-31.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010342-31.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COSMA MAGALHAES SANCHES - CPF: 015.604.201-03 (RECORRENTE), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (RECORRIDO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve a sentença de procedência, a qual determinou a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora de caráter funcional. A embargante alega omissão quanto à análise dos critérios da ADI no 7.265 do STF e nulidade da decisão por se basear apenas em laudos médicos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de inobservância de tese do STF e de nulidade por cerceamento de defesa configura omissão sanável pela via dos
aclaratórios
, ou mero inconformismo com o resultado do julgamento; e (
ii
) verificar se a reiteração de teses já decididas caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente a controvérsia, concluindo pela abusividade da recusa com base na prova documental robusta e na Lei no 14.454/2022, que consolidou o caráter exemplificativo do rol da ANS.

4. A pretensão da embargante de reanalisar a suficiência das provas e a aplicação da tese da ADI no 7.265 configura tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que se restringem aos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão analisa a controvérsia central com base nas provas e na legislação aplicável, configurando-se como mero inconformismo a tentativa de rediscutir, em embargos de declaração, a valoração probatória e o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: • STF, ADI 6968, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Julgado em 18/10/2022. • STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016. • STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021. • TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026. • TJMT, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1010342-31.2025.8.11.0055

Embargante
: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado
: COSMA MAGALHAES SANCHES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs Embargos de Declaração (ID 356212890/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 354967894/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não ter apreciado a aplicação integral do entendimento firmado pelo STF na ADI no 7.265, que fixou critérios cumulativos para a cobertura de procedimentos extra rol, os quais não teriam sido preenchidos pela embargada; b) omissa e nula, por ter se fundamentado apenas em laudos médicos unilaterais, em violação à tese da ADI no 7.265, que veda
esta
prática e exige consulta ao NATJUS ou a especialistas, configurando cerceamento de defesa.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 359594893/PJe2), argumentando que: a) não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão do rol da ANS com base na Lei no 14.454/2022, sendo a prova documental suficiente; b) os embargos tentam rediscutir o mérito e possuem caráter protelatório, devendo ser aplicada a respectiva multa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar os critérios cumulativos para cobertura de procedimento
extra-rol
, estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7.265. Sustenta, ainda, a nulidade da decisão por se basear exclusivamente em laudos unilaterais, o que também contrariaria o referido julgado.

Contudo, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e direta as questões devolvidas no Recurso Inominado, notadamente a preliminar de complexidade da causa e a legalidade da negativa de cobertura. A decisão colegiada concluiu, com base na robusta prova documental (ID 337761411/PJe2), que a cirurgia de mamoplastia redutora, no caso concreto, possui caráter funcional e reparador, e não meramente estético, sendo indispensável ao tratamento da saúde da embargada.

O julgado fundamentou que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa, afastando a necessidade de perícia, e que, comprovada a natureza terapêutica do procedimento, a recusa da operadora é abusiva, independentemente de o procedimento não constar no rol da ANS, em consonância com a Lei no 14.454/2022 e com a jurisprudência pacífica desta Turma.

Desse modo, a alegação de omissão quanto aos critérios específicos da ADI 7.265 e a suposta nulidade por uso de "laudo unilateral" não passam de mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração das provas. O que a embargante pretende é, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

No caso em análise,
embora
a parte embargante
tenha
reedita
do a tese no formato de
omissão,
entendo que não houve caráter
de postergar o cumprimento da obrigação e o desfecho do processo
.

Dessa forma,
não há incidência de multa
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026